Tribunal: STF
Processo: Rcl 85257
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADI 3.395. ACÓRDÃO. ATO RECLAMADO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA TEMÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

    I. CASO EM EXAME 

    1. Agravo interno interposto de pronunciamento que negou sequência à reclamação ante a falta de aderência temática do ato impugnado com o decidido na ADI 3.395.

    2. A parte agravante, dizendo preenchido o requisito da identidade material, aponta contrariedade ao proclamado na ADI 3.395.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 

    3. A questão em discussão consiste em saber se o ato reclamado contraria a orientação firmada na ADI 3.395.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    4. O Plenário do STF, ao apreciar a ADI 3.395, assentou que a norma disposta no art. 114, I, da CF/1988 não abrange causas fundadas em vínculo de natureza jurídico-estatutária, razão pela qual devem ser excluídas da competência da Justiça do Trabalho demandas instauradas entre o poder público e seus servidores.

    5. No caso concreto, o Tribunal de origem inadmitiu a ação rescisória com base no Tema 136/RG, por entender que a superveniente alteração de entendimento jurisprudencial não é capaz de ensejar rescisão de decisão transitada em julgado em momento anterior. Além disso, assentou que a lesão invocada como causa de pedir da ação indenizatória ocorreu em período no qual o servidor estava submetido ao regime celetista, o que atrai a competência da Justiça do Trabalho, nos termos do Tema 928/RG.

    6. Uma vez versada, no pronunciamento objeto da ação rescisória da qual extraído o acórdão questionado, verba trabalhista concernente a período em que submetido o servidor a regência celetista, não há falar em estrita aderência temática com o decidido na ADI 3.395.

    IV. DISPOSITIVO

    7. Agravo interno desprovido.